Tribunal: TCU
Processo: 015.692/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Maria Thereza de Freitas Carreiro do quadro de pessoal do Ministério da Fazenda (Extinto).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de em favor de Maria Thereza de Freitas Carreiro Silva, no cargo de agente administrativa no Ministério da Fazenda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação da legalidade para fins de registro do ato de aposentadoria em favor de Maria Thereza de Freitas Carreiro Silva; 9.2. notificar a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.